Tribunal: TJDFT
Processo: 0716714-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. ASSISTÊNCIA AO IRMÃO PARAPLÉGICO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 117, DA LEP. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora seja possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto, impõe-se para tanto a configuração de uma das hipóteses previstas no art. 117, da LEP, além da existência de causa especial justificante.

2. Na espécie, o agravante, que cumpre pena no regime semiaberto, pleiteia a prisão domiciliar sob a alegação de que precisa ajudar sua mãe nos cuidados com o irmão paraplégico. Contudo, tal situação não se subsume à qualquer das hipóteses previstas no art. 117, da LEP, além de inexistir situação de excepcionalidade que recomende a medida, já que não há demonstração da imprescindibilidade da presença do apenado na residência da genitora para auxílio na assistência ao irmão.

3. Agravo conhecido e não provido.